Tribunal: TJSP
Processo: 2275315-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000053932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2275315-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BIANCA COTE GIL DUARTE, LÍVIA NASCIMENTO RENNO,
BIAH CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA., LIH INVESTIMENTO E
PARTICIPACAO
LTDA.,
LUIZ
EDUARDO
DE
OLIVEIRA
RENNO,
MATHEUS TONIN DUARTE, SETAH PARTICIPAÇÕES S.A. e MHLZ
PARTICITAÇÕES LTDA., é agravado MPF NOVA UNIÃO ALIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275315-21.2020.8.26.0000
egf
fls. 2
VOTO No 25410
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275315-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RUBENS PEDREIRO LOPES
AGRAVANTES: BIANCA COTE GIL DUARTE, LÍVIA NASCIMENTO RENNO,
BIAH
CONSULTORIA
E
NEGOCIOS
LTDA.,
LIH
INVESTIMENTO
E
PARTICIPACAO LTDA., LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA RENNO, MATHEUS
TONIN DUARTE, SETAH PARTICIPAÇÕES S.A. E MHLZ PARTICITAÇÕES
LTDA.
AGRAVADO: MPF NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA
DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Incidente
parcialmente acolhido. Confusão patrimonial do grupo
econômico. Ocorrência. Presença dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil. Decisão mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
desta Corte.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 31/37)
proferida nos autos do incidente de desconstituição da personalidade jurídica
interposto pela agravada, que: a) deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica de HQ Mercantil de Alimentos Ltda, a fim de que a execução seja
direcionada também contra os sócios Luis Eduardo de Oliveira Renno, Matheus
Tonin Duarte, além do reconhecimento de grupo econômico de Setah Participações
S/A e MHLZ Participações Ltda, até a dívida cobrada nos autos; e b) deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica de Biah Consultoria e LIH Investimentos,
determinando a inclusão dos sócios Lívia Nascimento e Bianca Cote no pólo
passivo da execução.
Recorrem os executados afirmando em suma, em relação à Bianca,
Lívia, Biah Administração, Lih Investimento, que: a) as agravantes Lih e Biah nunca
fizeram parte do Grupo Seta, grupo este que HQ Mercantil faz parte e com quem
supostamente o agravado manteve relações comerciais, de onde se originou o
crédito; b) as sócias das referidas empresas (Lih e Biah) não celebraram qualquer
negócio com o grupo, nem tiveram ingerência na administração, pois as empresas
foram constituídas para simples planejamento de gestão do grupo familiar, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275315-21.2020.8.26.0000
egf
fls. 3
visar lucro; c) não há formação de grupo econômico, pois HQ se dedica à
exploração de comércio e as empresas Biah e Lih foram constituídas para
administração patrimonial, que sequer chegaram a realizar; d) o fato de serem
titulares de patrimônio que pertencia a gestores das executadas não demonstra
fraude, que não pode ser presumida, mas provada. No tocante à Luis Eduardo,
Matheus Tonin, Setah Participações, MHLZ Participações sustentam que: i) não
conseguiram manter os compromissos financeiros do grupo Seta após 11 anos de
funcionamento em razão da grave crise no mercado e restrição de crédito, que
causaram esvaziamento patrimonial; ii) os administradores Luiz Eduardo e Matheus
Tonin aportaram valores expressivos no grupo, nos anos de 2016 e 2017, o que
demonstra bo-fé a ausência de fraude; iii) não foi demonstrado o desvio de
finalidade e confusão patrimonial, devendo ser excluídos os administradores; e iv)
na desconsideração inversa, exe-se comprovação da ocorrência de abuso do
direito ou fraude. Invocam, por fim, o artigo 49-A da Lei 13.874/19 que dispõe sobre
liberdade econômica e altera dispositivo de diversos diplomais legais.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 134/135) e respondido.
VOTO.
Trata-se de pedido de desconstituição da pesonalidade jurídica das
executadas HQ Mercantil de Alimentos Ltda, Biah Consultoria e LIH Investimentos,
bem como do reconhecimento de grupo econômico de Setah Participações S/A e
MHLZ Participações Ltda.

A decisão agravada deverá ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte2, in verbis:
“ (...) No mérito,o pedido comporta acolhimento.
2 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275315-21.2020.8.26.0000
egf
fls. 4
A pessoa jurídica tem existência distinta de seus membros. Tem,
pois, patrimônio próprio, e, assim, suas dívidas não se confundem
com as de seus sócios ou administradores, e vice-versa.
No entanto, em caso de abuso da personalidade
jurídica,caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, ou seja, diante de condutas indicativas de atos de
desvio, pode o juiz desconsiderar a existência distinta da
personalidade jurídica da sociedade e estender certas e
determinadas relações obrigacionais aos bens particulares dos seus
administradores ou sócios (CC, art. 50).
Ou seja, em casos de fraude ou má-fé, praticados sob o manto da
personalidade própria da pessoa jurídica, o patrimônio de seus
membros pode ser atingido para o cumprimento das obrigações
daquela, com a declaração de ineficácia da personificação,
possibilitando alcançar a responsabilidade pessoal dos membros da
pessoa jurídica.
No caso dos autos, restou comprovado o abuso da personalidade
jurídica em razão da confusão patrimonial entre as pessoas
jurídicas componentes do grupo econômico citado na inicial.
Do exame das fichas cadastrais de fls. 16/25 e 28/32, constata-se
que, para atuar no segmento de comércio varejista e atacadista, os
requeridos Luiz Eduardo de Oliveira Renno, Lívia Nascimento
Renno, Matheus Tonin Duartee Bianca Cote Gil Duarte,
constituíram diversas pessoas jurídicas (HQ Mercantil de Alimentos
Ltda., Devocional Comércio de Alimentos Ltda., Comercial ZHQ de
Alimentos Ltda., BIAH Consultoria e Negócios Ltda. e LIH
Investimento e Participação Ltda.), sobre as quais detinham o
controle, demonstrando prévio ajuste para lesar credores.
Veja-se que não foram encontrados bens em nome dos requeridos
Matheus Tonin Duarte, Setah Participações S/A e Luiz Eduardo
de Oliveira Renno, conforme documento de fls. 41/55, tampouco em
nome da requerida MHLZ Participações Ltda.(fls. 172/181) e da
empresa executada (fls. 97/99, 102, 189/191, 214/215 e 221,
dosautos principais).
Os documentos de fls. 33/37 comprovaram o desvio de
recebíveis para empresa terceira, havendo inegável ocorrência
de confusão patrimonial entre elas e abuso de personalidade, de
forma que inexistindo bens livres e desembaraçados da
devedora originária para responder pela obrigação executada, é
autorizada a desconsideração da personalidade jurídica para
responsabilizar o grupo empresarial pela obrigação exequenda.
Nesse cenário, o esvaziamento patrimonial da devedora e a
transferência de capital social para outras pessoas jurídicas
consistem em atos contrários à lei praticados por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275315-21.2020.8.26.0000
egf
fls. 5
administradores, porquanto buscavam a obtenção de vantagem
patrimonial indevida.
Com efeito, caracterizada a confusão patrimonial e o uso abusivo da
personalidade jurídica da executada, bem como a intenção de lesar
credores, o redirecionamento da execução para seus sócios e,
também, para outra pessoa jurídica titulada comporta acolhimento.
Por sua vez, as empresas Biah Administração de Bens
Imobiliários Ltda. e Lih Investimento e Participação Ltda., foram
utilizadas com intuito de blindar o patrimônio dos executados e,
por consequência, lesar credores.
Analisando a ficha cadastral de fls. 141/143, a requerida Biah
Administração de Bens Imobiliários Ltda. foi constituída, em
20/07/2016, por Matheus Tonin Duarte (sócio da empresa executada)
e sua esposa Bianca Cote Gil Duarte, com um capital social de cinco
milhões de reais. Em 06/01/2017, Matheus Tonin Duarte retirou-se
da sociedade e repassou suas cotas, no valor de R$ 2.500.000,00, à
esposa Bianca Cote Gil Duarte.
Igual artifício foi utilizado na constituição da requerida LIH
Investimento e Participação Ltda., em 21/07/2016, por Luiz
Eduardo de Oliveira Renno (sócio da empresa executada) e sua
esposa Lívia Nascimento Renno, com umcapital social de R$
1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais). E, em 06/01/2017,
Luiz Eduardo de Oliveira Renno retira-se da sociedade e repassa
suas cotas, no valor de R$ 950.000,00, à esposa Lívia Nascimento
Renno.
A saída dos requeridos Matheus e Luiz da sociedade constituídacom
suas esposas coincide com o declínio financeiro do "Grupo Seta",
conforme análisedos autos. Assim, a constituição das empresas LIH
Investimento e Participação Ltda. e Biah Administração de Bens
Imobiliários Ltda. foi nada mais do que uma tentativa de esvaziar o
patrimônio da empresa executada e lesar os credores.
É possível denotar tal manobra conforme as fls. 80/93, na qual o
imóvel de matrícula n° 179.203, pertencia anteriormente ao casal
Eduardo de Oliveira Rennó e Lívia Nascimento Rennó, sendo
posteriormente transferido pelo primeiro de forma gratuita o imóvel à
sua esposa, visando desta forma a proteção do patrimônio.
Desse modo, dos fatos narrados e da documentação apresentada,ficam evidenciados os atos ensejadores do reconhecimento de grupo econômico e a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica. (...). (fls. 620/626).
No mesmo sentido, em outras decisões proferidas por esta Corte,
inclusive por esta Câmara, deferindo a desconstituição da pernosalidade jurífica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275315-21.2020.8.26.0000
egf
fls. 6
executada, com inclusão das demais empresas e de seus sócios. Confiram-se:
“Agravo de Instrumento
Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Inclusão dos agravantes no polo passivo da
ação de execução
Requisitos do art. 50 do Código Civil
evidenciados no caso Decisão mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152904-73.2020.8.26.0000; Relator
(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
“Ação de execução de título extrtajudicial. Incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inclusão de duas
empresas e suas sócias no pólo passivo, diante da confusão
patrimonial
revelada.
Decisão
mantida.
Medida
excepcional.
Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica
com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova
concreta e bastante no sentido de que os executados originários,
sócios da empresa devedora, tenham agido com dolo ou intuito de
fraudar credores, desviando patrimônio para a pessoa jurídica.
Ocorrência demonstrada. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098726-77.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - REJEIÇÃO - devedORA -
DESVIO DE FINALIDADE e CONFUSÃO PATRIMONIAL - ART 50
DO CÓDIGO CIVIL - FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO -
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - BLINDAGEM DE
PATRIMÔNIO
VISANDO
A
PREJUDICAR
CREDORES
-
RECONHECIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228685-38.2019.8.26.0000; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica. Deferimento. Pretensão à reforma.
Conjunto probatório que permite concluir pelo desvio de finalidade e
confusão patrimonial. Demonstração dos requisitos do artigo 50, do
Código
Civil.
Decretação
da
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234968-14.2018.8.26.0000; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275315-21.2020.8.26.0000
egf
fls. 7
do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)
Em sua, irretocável a decisão proferida pelo MMo Juiz Rubens
Pedreiro Lopes, que deverá prevalecer por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator